Tribunal: STF
Processo: HC 69061
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-17
Data de publicação: 1992-03-17

Ementa:
PENA BASE - FIXAÇÃO ACIMA DO MINIMO LEGAL -  JUSTIFICAÇÃO  -
REQUISITOS - CUMULATIVIDADE. Atende a ordem jurídica  provimento  que
implique  a  fixação  da   pena   base   acima   do   minimo   legal,
considerando-se a personalidade e os antecedentes criminais  do  Réu.
Os aspectos norteadores da extensão da sanção,  isto  quanto  a  pena
base, prescindem da cumulatividade.